Tribunal: TJDFT
Processo: 0030910-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030910-16.2015.8.07.0001 APELANTE: 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME APELADO: MAGNO SERVICOS DE VIDRACARIA LTDA, MARIA DA NATIVIDADE RODRIGUES DA SILVA FILHA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI, em face da sentença de Id 50060940 prolatada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ao pronunciar a prescrição intercorrente, extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, na ação de execução fundada em cártulas de cheques, proposta em desfavor de MAGNO SERVICOS DE VIDRACARIA LTDA e MARIA DA NATIVIDADE RODRIGUES DA SILVA FILHA. Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (Id 50060943), os quais restaram rejeitados (Id 50060946). A parte exequente apela alegando, em síntese, que não houve bloqueio de valor suficiente na conta dos executados para saldar a execução de cártulas de cheques e que os recorridos não indicaram bens susceptíveis para penhora. Diz que, após pesquisa no sistema SISBAJUD restar infrutífera, a apelante requereu a suspenção do feito em 21/07/2021. Argumenta a ausência de desídia pela parte exequente e o seu caráter diligente para prosseguimento do processo executivo. Defende a necessidade da inércia do exequente para configurar a prescrição intercorrente. O recorrente menciona que a suspensão da execução a pedido da parte exequente é fator impeditivo da prescrição intercorrente, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Com esses argumentos, requer provimento da apelação a fim de cassar a sentença recorrida (Id 50060949). A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial da parte Magno Serviços de Vidraçaria LTDA, requer o desprovimento do recurso (Id 50060954). A recorrida Maria da Natividade Rodrigues da Silva Filha manifestou pela falta de interesse em contrarrazoar (Id 50060959). Preparo regular (Id 50060951 e Id 50060950). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual nulidade na r. sentença que entendeu que a pretensão executória do crédito decorrente de cártulas de cheque se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, tendo em vista a não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. Sobre o assunto, o inciso III, do art. 921 do CPC, disciplina o procedimento da suspensão da execução, em caso de ausência de bens penhoráveis. Transcrevo: Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. (Grifou-se). Logo, com o transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha obtido sucesso em alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. De acordo com o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4°, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1°”. Na mesma linha, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 3. Eventual inexistência de certificação nos autos a respeito da suspensão do feito não é elemento capaz de obstar a suspensão processual regularmente determinada na origem. Extrai-se que, no dia 26/8/2019, houve pronunciamento expresso do Juízo a quo a respeito da suspensão processual, nos termos do art. 921, III, do CPC, motivada pela ausência de bens penhoráveis (ID 43206297 dos autos de origem). O ato de certificação é puramente declaratório e, via de regra, emanam-se efeitos da decisão judicial a partir da sua própria publicação. 4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 5. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020. 6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição", o que ocorreu na hipótese. 7. Se ficou comprovado que o processo de execução foi suspenso em 26/8/2019, haja vista a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 26/8/2020, além do transcurso, em 21/7/2021, do prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente da pretensão de execução de cheques, consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/85, somado ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos dos art. 921, §§ 4o e 5o c/c 487,I, ambos do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692699, 00325181520168070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Verifica-se, pois, que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente é automático após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, deve ser aplicada a Súmula 150/STF, a qual dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Destaca-se que o entendimento exarado no referido verbete, atualmente, encontra-se amparado pelo art. 206-A, segundo o qual: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 do CPC”. Fora isso, o caso em tela não trata de execução de dívida líquida comum, mas sim de pretensão executória para haver o pagamento de cheque, procedimento que é regido por lei específica. E, sendo assim, o prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque). De igual maneira, é também de 6 (seis) meses o prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. ARQUIVAMENTO. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aprescrição é matéria de ordem pública e que, por incidência do disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 193 do Código Civil, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1. No caso, verifica-se que a prescrição intercorrente acolhida pelo magistrado de origem na sentença difere daquela desenhada pela decisão interlocutória anterior. 1.2. Não se revela razoável impedir o futuro pronunciamento do juízo acerca da consumação do lapso prescricional após uma primeva rejeição de alegação acerca da prescrição relativo a outro período. 2. Acertidão de crédito expedida com base na Portaria Conjunta 73/2010, atualmente revogada, e no Provimento 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não tem o condão de impedir decurso de prazo prescricional, uma vez que cabe à lei em sentido estrito estabelecer as causas interruptivas da prescrição. 3. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei Federal 7.357/1985. 4. A prescrição intercorrente começa fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, sem a necessidade de prévia intimação da Apelante da decisão que determinou o arquivamento dos autos. 5. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. 5.1. No caso, após o uso dos sistemas disponíveis ao juízo, não foram encontrados bens penhoráveis, com vistas a satisfação integral do crédito pretendido. Ressalte-se que a realização de diligências, por si só, não são aptas a modificar o termo a quo da prescrição. 5.2. Impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1693557, 00193984120128070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a execução está fundada em 10 (dez) cártulas de cheque constante no Id 50060650 e, diante do valor ínfimo encontrado, o processo foi suspenso por 1 (um) ano, em 21/07/2021 (Id 50060924). Logo, forçoso reconhecer que, com o termo final da suspensão em 21/07/2022, iniciou-se automaticamente o prazo de 06 (seis) meses da prescrição intercorrente. Logo, transcorrido esses prazos, sem localização de bens passíveis de penhora, é de ser reconhecida a prescrição intercorrente. Não merece prosperar o argumento da apelante ao afirmar, em suas razões recursais, que foi diligente, não tendo permanecido inerte, por ter requerido a suspensão da execução e as medidas pertinentes à satisfação do crédito, pois essas diligências não possuem aptidão para descaracterizar a inércia e impedir a fluência da prescrição intercorrente. Friso, ainda, que o STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp no 1340553, Tema no 566, aplicável também às relações privadas, firmou tese no seguinte sentido: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (... – grifou-se) Assim, conforme assentado na jurisprudência e à luz do CPC/2015 (entendimento já firmado antes da Lei n. 14.195/2021), o termo inicial do prazo prescricional intercorrente é automático e inicia após o decurso de um ano do retorno da informação de inexistência de bens penhoráveis. Portanto, transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, é de ser mantida a sentença extintiva. Por fim, registro que, estando o julgamento amparado em recurso especial repetitivo, é conferida ao Relator a possibilidade de negar seguimento à apelação de forma monocrática, na linha do art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, cabendo a advertência à apelante, com base no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá ocasionar a aplicação de eventual sanção processual. Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, conheço o recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Sem honorários, visto que não arbitrados pela decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator